Tribunal: TJES
Processo: 5000715-65.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-65.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CELSO LUIZ RODRIGUES ALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO/PROTESTO INDEVIDO – PAGAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – ATRASO NA COMPENSAÇÃO PELO BANCO – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA (ART. 14, CDC) – RISCO DA ATIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MANTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por CELSO LUIZ RODRIGUES ALVES em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., em que narra a parte autora que sofreu com a negativação indevida de seu nome.

Sobreveio sentença em ID. 14327751, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor sobre o qual deverá incidir juros de 01% ao mês da citação até o arbitramento, oportunidade em que, em razão da correção monetária, será atualizado só pela SELIC, consoante Súmula 362 do STJ.

Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Pois bem, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso em exame, verifico que a parte consumidora alega ter sofrido com a negativação indevida de seu nome. Em sede recursal, a Ré refutou a responsabilidade, atribuindo ao atraso no repasse do valor pelo banco do consumidor.

Vislumbro, a partir dos documentos acostados aos autos, que a conduta da ré resultou no protesto do nome do recorrido (ID 14327668), sem que existisse inadimplência do consumidor.

No caso concreto, observa-se que a própria empresa de energia deixa de refutar a existência do protesto do nome do consumidor, limitando-se a imputar a responsabilidade ao banco responsável pelo recebimento do pagamento, sob o argumento de que teria havido atraso na compensação do boleto. Tal alegação, todavia, não afasta a ilicitude da anotação, pois resta incontroverso que a obrigação já havia sido adimplida pelo consumidor, mediante a rede bancária indicada pela própria empresa como legitimada a receber os valores.

Assim, não obstante as razões expendidas pela recorrente, não é possível eximi-la da responsabilidade pela negativação indevida. O fato da compensação ter sido realizada em momento posterior não retira da concessionária o dever de se certificar, previamente à adoção de medida tão gravosa, da efetiva quitação do débito.

Ao admitir o recebimento por intermédio da rede bancária, a empresa assume os riscos inerentes à atividade, não podendo transferi-los ao consumidor. Logo, a falha na comunicação entre os agentes financeiros não pode servir de justificativa para a manutenção do protesto, devendo a concessionária responder pelos danos advindos da indevida inscrição.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em razão do protesto indevido realizado em desfavor do consumidor.

Ademais, no que concerne à indenização por danos morais, entendo que deve ser mantida nos moldes fixados pelo juízo a quo, eis que restou configurada conduta apta a causar significativo abalo à parte recorrida, notadamente em razão da indevida negativação de seu nome — circunstância que, por si só, justifica a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)